Tribunal: TJSP
Processo: 2372872-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TÍTULO EXECUTIVO. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/21. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto por Francisco Pinto de Souza, Marcos José Rosa e Paulo Sergio de Moraes contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TÍTULO EXECUTIVO. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/21. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto por Francisco Pinto de Souza, Marcos José Rosa e Paulo Sergio de Moraes contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Município de Iaras. Alegam inexequibilidade do título por falta de inscrição em dívida ativa, caráter confiscatório da multa e excesso de execução.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em (i) a inexequibilidade do título sem inscrição em dívida ativa; (ii) a aplicação retroativa da Lei 14.230/21; e (iii) o excesso de execução quanto à base de cálculo da multa.
III. Razões de decidir:
3. O título executivo judicial é certo, líquido e exequível, não exigindo inscrição em dívida ativa.
4. A Lei 14.230/21 não se aplica retroativamente a decisões transitadas em julgado.
5. A multa civil enquanto penalidade imposta nas ações de improbidade não tem caráter ressarcitório. A base de cálculo da multa deve considerar a remuneração bruta do prefeito, conforme título executivo.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A sentença condenatória por improbidade administrativa constitui título executivo judicial, dispensando inscrição em dívida ativa. 2. A Lei 14.230/21 não retroage para alcançar decisões transitadas em julgado.
RECURSO DESPROVIDO.